Tribunal: TJPA
Processo: 0807278-07.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807278-07.2023.8.14.0015

APELANTE: DANILO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO QUE PERMITE GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurgência defensiva contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas.

II.

Questão em discussão

2.

Defesa requer (i) absolvição pela ausência do laudo toxicológico definitivo; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o crime de uso próprio (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado

III.

Razões de decidir

3.

Laudo toxicológico provisório assinado por perito criminal oficial e material apreendido submetido a testes laboratoriais que testaram positivo para entorpecentes, conferindo, portanto, o mesmo grau de certeza que o laudo definitivo.

4.
Autoria e materialidade comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo toxicológico provisório com o mesmo grau de certeza do definitivo, Auto de Apreensão e Exibição, testemunhas policiais cujos depoimentos possuem relevância diante da segurança e coesão com que foram narrados.

5.
Auto de prisão que revela a maneira como se deu o flagrante e utensílios apreendidos revelam a incompatibilidade com o consumo para uso pessoal.

6.
Tráfico privilegiado incompatível diante do não preenchimento dos requisitos previstos pelo §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV.

Julgamento e Tese

7.

Recurso conhecido e improvido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput
; Lei 11.343/06, §4º, do art. 33.

Jurisprudência relevante:

STJ - HC: 913038, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 14/05/2024

STJ - AREsp: 2592307, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 20/09/2024

TJ-PA - APR: 00027876020198140037, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2022, 3ª Turma de Direito Penal

TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0000165-50.2021.8.16.0047 - Assaí - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DALACQUA - J. 12.03.2023

STJ - AgRg no HC: 648133 MG 2021/0058212-2, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e, na matéria conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0807278-07.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DANILO DA SILVA ARAÚJO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Danilo da Silva Araújo
, nascido em 06.10.1996, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto.

Oferecimento da denúncia - 28.08.2023 (id 20768882).

Citado (id 20768904), apresentou defesa prévia (id 20768909).

Recebimento da denúncia - 26.10.2023 (id 20768915).

Sentença condenatória - 14.05.2024 (id 20768966).

Apelação (id 20768984). Certidão de tempestividade (id 20768985). Razões recursais (id 20768993). Pleito de absolvição pela ausência de materialidade ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para consumo próprio. Na dosimetria, requer seja reconhecida e aplicada a minorante referente ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões - total improvimento (id 20768996).

Procuradoria de Justiça - pelo improvimento (id 21721494).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Do mérito

Da ausência de materialidade. Da insuficiência de provas. Da desclassificação para o crime de consumo

A defesa pugna pela absolvição por não constar dos autos laudo definitivo e de forma genérica sustenta a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório. Por fim, pretende a desclassificação para o crime de consumo e, consequentemente, a prescrição.

Em que pese os argumentos acima expostos, não há como prosperar o pleito arguido.

De acordo com a denúncia, no dia 11.08.2023, uma equipe de investigadores da Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar oriundo do processo 0804784-72.2023.8.14.0015, prendeu em flagrante delito o APELANTE e Bruna da Silva Pantoja pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), associação criminosa (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Com os denunciados foram apreendidos (id 20768812):

• 7 (sete) embrulhos de erva prensada, feitos em pedaços de papel filme plástico PVC, e 01 (um) pedaço de tablete de erva prensada de forma irregular, contendo peso líquido total de 84,271g (oitenta e quatro gramas, duzentos e setenta e um miligramas), do tipo “MACONHA”;

• 01 (uma) balança de precisão;

• 01 (uma) tesoura;

• 04 (quatro) munições intactas, calibre 12 (doze);

• A quantia de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), entre as cédulas notas de 50 (cinquenta), 20 (vinte), 5 (cinco), e 2 (dois) reais e moedas;

• 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K41S, cor grafite, IMEI 3518659228341479 e IMEI 351865928341487;

• 01 (um) aparelho celular, marca REDMI, modelo REDMI NOTE7, cor rosa, IMEI 867142048696480 e IMEI 867142049356480

A natureza entorpecente foi constatada por meio de laudo toxicológico provisório (id 20768813), o qual entendo suficiente, posto que o material apreendido foi encaminhado ao Laboratório Biológico e Toxicológico Forense Criminalística do Setor de Criminalística e, após ser submetido à reação de duquenois - mustapha e fast blue “B”, atestou-se POSITIVO para o Delta 9 - tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha, pesando 84,271g (oitenta e quatro grama, duzentos e setenta e um miligramas), portanto, capaz de aferir grau de certeza similar ao laudo definitivo.

Sobre o assunto, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça – STJ que, em casos excepcionais, o Laudo de Constatação Provisório constitui meio idôneo para embasar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo necessário que tal documento seja elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do Laudo Toxicológico Definitivo.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DE LAUDO DEFINITIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EVIDENCIADA. AJUSTE QUANTO AO VALOR DO DIA-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (STJ - HC: 913038, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 14/05/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO DEFINITIVO COMO REGRA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO (STJ - AREsp: 2592307, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 20/09/2024)

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –IMPROCEDÊNCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico provisório caracterizam a prática do delito de tráfico de drogas, e ainda que se trate de laudo provisório, o entendimento jurisprudencial pacifico (STJ) é de que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo ...Ver ementa completaprovisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida, tal como ocorreu no presente caso. Precedentes. REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS)– IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. O magistrado aplicou pena base no mínimo legal, motivo pelo qual deixou de fixar a atenuante de confissão (inteligência da súmula 231 do STJ). Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena &eacu (TJ-PA - APR: 00027876020198140037, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/03/2022)

Além do laudo ter sido devidamente assinado por perito oficial criminal CRF: 921, está corroborado por outros elementos probatórios que comprovam de forma inconteste a autoria e materialidade delitivas, ressaltando-se para tanto, o Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Exibição dos objetos apreendidos e, principalmente, pelo depoimento dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Ressalte-se ainda, que as declarações prestadas por policiais constituem prova hábil à condenação por serem dotadas de presunção de veracidade. Trata-se de agentes no exercício de função pública, o que evidencia, a princípio, a ausência de prestação de informações falsas, de modo a prejudicar o APELANTE de forma gratuita.

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESTEMUNHAS QUE NÃO ESTAVAM NO MESMO CÔMODO E QUE TRATARAM SOBRE TÓPICO RELEVANTE NA DINÂMICA DOS FATOS. MENÇÃO A UMA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE, PORTANTO, SE MOSTRA NATURAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE SÃO FIRMES E COERENTES COM A ACUSAÇÃO. FÉ PÚBLICA E ELEVADO VALOR PROBANTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER CONTRAPROVA PELA RÉ. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RÉ COM INÚMERAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR OUTROS ATOS DE TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0000165-50.2021.8.16.0047 - Assaí - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DALACQUA - J. 12.03.2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRÉVIO MONITORAMENTO DO ACUSADO. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos da fase investigatória foram valorados em conjunto com a prova produzida na audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, não se verifica que a condenação está lastreada apenas em elementos da fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 2. Os Policiais narraram em Juízo que avistaram o Paciente com uma sacola que aparentava conter drogas, ao acessar um terreno que circundava a residência monitorada. Momentos depois, quando retornou, ele não trouxe essa sacola consigo. Essa atitude, aliada às informações do serviço de inteligência, que estava monitorando o Acusado, fez com que os agentes estatais acionassem cão de faro, que localizou as drogas. No interior da residência, localizou-se "01 (um) revólver calibre .22, municiado e com a numeração suprimida" (fl. 27).3. As denúncias anônimas foram confirmadas pelas observações dos policiais, que relataram, em juízo, de maneira coerente e firme, que o Paciente foi flagrado em atitude suspeita típica do tráfico de drogas. Nesse contexto, verifica-se a suficiência dos elementos para a condenação do Paciente pela prática dos crimes imputados na denúncia. Precedentes. 4. Aplicável ao caso a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 648133 MG 2021/0058212-2, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

Portanto, considerando o acervo probatório que confere a segurança necessária à comprovação do crime de tráfico de entorpecentes, a condenação é medida que se impõe, de forma que a sentença condenatória não merece reformas.

Da incidência da causa especial de diminuição de pena (§4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06)

Em sua defesa requer seja reconhecida em seu grau máximo a minorante referente ao §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Não assiste razão à defesa.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Os requisitos específicos para o reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja
primário
, tenha
bons antecedentes
,
não se dedique a atividades criminosas
e
não integre organização criminosa
.

Conforme a sentença objurgada, tal benefício foi negado sob o seguinte fundamento:

Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, a certidão de antecedentes
(ID 112901862)
dá conta de outros registros criminais, o indica uma dedicação a atividade criminosa.

Saliento que embora seja assente na jurisprudência que Inquéritos ou ações penais em curso,
sem condenação definitiva
, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por outro lado, tais registros em nada lhe são favoráveis e jamais podem ser ignorados quando aliados à apreensão de objetos (plástico filme, tesoura, balança de precisão etc), bem como à ausência de
comprovação de que o APELANTE possui ocupação lícita,
pois evidenciam se tratar de pessoa que exercia atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida,
o que lhe retira qualquer chance de benefício pela redutora em questão.

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES NO PROCESSO – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, CONCRETAS E PRÉVIAS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – TESE SUBSDIÁRIA –
RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A violação do domicilio particular exige a presença de um contexto fático concreto, objetivo e prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para ser mitigado o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, conforme entendimento do STF e do STJ. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, a quantidade de entorpecentes e os apetrechos que evidenciam a comercialização da droga.
Os elementos concretos dos autos – apreensão de drogas (maconha, cocaína e pasta-base de cocaína), balanças de precisão, ácido bórico, plástico ‘zip’, tesoura e expressivo valor em dinheiro – evidenciam que o réu exercia atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1003803-93.2022.8.11.0042, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO AO CRIME. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da LAD (tráfico privilegiado), o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos e devem ser preenchidos. 1.1.
A apreensão de elevada quantidade de droga (um quilograma de maconha) com balança de precisão é circunstância suficiente para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois indica que o réu não se trata de mero traficante eventual, mas sim de indivíduo dedicado ao exercício da conduta criminosa como meio de vida
. 2. A manutenção da pena em 5 (cinco) anos de reclusão impõe o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, ?b?, do CP. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07193789120218070001 1721216, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/07/2023)

Pelos motivos acima expostos, entendo que o APELANTE não reúne os requisitos para a concessão da redutora, razão pela qual correta a sentença guerreada e, assim, rejeito o pleito.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025